Tribunal: STF
Processo: HC 244997
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PENA DE MULTA. DEFINIÇÃO DO PATAMAR DO DIA-MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 873.207/SC (e-doc. 4, p. 76-88).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 15 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 155 dias-multa, à razão de 1/25 do salário-mínimo, ante a prática dos crimes dos arts. 1º, § 1º, c/c o 2º, caput, §§ 2º e 4º, inc. IV, ambos da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e por possuir conexões com outras organizações criminosas independentes), e art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa e redimensionou a sanção para 11 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 100 dias multa, mantidos os demais termos da sentença.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o ministro relator denegado a ordem (e-doc. 4, p. 25-34). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Aduzem que foram levados em conta elementos inerentes aos tipos penais para a exasperação das penas-base, considerada a valoração das vetoriais circunstâncias do crime (organização criminosa) e motivos do crime (porte de arma de fogo), configurando bis in idem. Acrescentam que o vetor circunstâncias do crime foi reconhecido na primeira fase da dosimetria do crime de porte de arma de fogo com o mesmo fundamento dos motivos do crime. Frisam a que a majorante da arma de fogo no crime de organização criminosas representa bis in idem considerado o delito de porte de arma de fogo. Afirmam desproporcional o aumento superior a 1/6 em cada circunstância judicial valorada negativa, bem como o valor de 1/25 do salário mínimo para a fixação dos dias-multa, afirmando não possuir a paciente, advogada em início de carreira, condições financeiras de arcar com o valor. Destacam indevidas as causas de aumento aplicadas, pois não teria sido demonstrada a relação com outras organizações criminosas, nem o efetivo uso de arma de fogo, ou ainda que tais condições fossem de conhecimento da paciente. Asseveram inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, destacando inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes.



 




    6. Buscam, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pretendem o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e das majorantes, com a consequente fixação do regime semiaberto, após o redimensionamento, e a redução dos dias-multa da pena pecuniária. Sucessivamente, pleiteiam a limitação, ao patamar de 1/6, do incremento relativo às circunstâncias judiciais e a aplicação das duas causas de aumento de pena no fracionário mínimo legal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o STJ, no ato apontado coator, assentou a inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena, tendo como idônea a fundamentação lançada pelas instâncias antecedentes, tanto para o incremento da pena-base, como na aplicação em conjunto das majorantes, bem assim no que diz respeito à dosimetria da pena pecuniária. Confia-se os fundamentos da decisão impugnada:



    “Quanto à condenação pelo delito previsto na Lei n. 12.850/2013, a vetorial relativa às circunstâncias do crime foi negativamente valorada e a pena-base incrementada à razão de 1/3 devido à alta periculosidade da organização criminosa que a paciente integra, o Primeiro Comando da Capital, uma das maiores facções criminosas do país, com atuação em diversos estados brasileiros. Além disso, foi ressaltado que a paciente "manteve por diversas vezes contato telefônico com faccionados presos em estabelecimento prisional, mesmo sabendo da irregularidade da conduta", bem como "recebeu às escondidas cartas de presos para serem repassadas à líderes da facção" (fl. 677). Sobre esse ponto, cumpre transcrever o seguinte trecho do aresto (fls. 677-678): 



    "No ponto, a exasperação foi devidamente fundamentada. pelo Juízo sentenciante e, acercada modulação da fração, não observo a apontada ilegalidade. 



    Importante reforçar que a organização criminosa pela qual foi a apelante condenada por integrar, é sim altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico (no caso, o Primeiro Comando da Capital - PCC), fato concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação do vetor circunstâncias do crime. Em se tratando do crime em voga, a reprovabilidade também é valorada de acordo com a extensão do âmbito de atuação do grupo, além do alvo de sua atividade. 



    Não se trata de simples organização criminosa, mas sim do conjunto de milhares de faccionados que atuam em prol do grupo para prática de diversos crimes, que se vale de violência desmedida. Não observo, nesses termos, que o Magistrado a quo tenha fundamentado a exasperação no próprio conceito da figura típica em voga (crime de integrar organização criminosa).



    Isso porque, para fins de análise do art. 59 do Código Penal, o Magistrado sentenciante valeu-se da gravidade das circunstâncias do crime e mencionou fatores que, adianto, são inquestionáveis: aquele que opta por integrar o Primeiro Comando da Capital - PCC, sem sombra de dúvidas, age com o claro propósito de auxiliar facção que desafia o Estado, com "braços" em todo o país e, pelo menos, em mais três países da América Latina, responsável por grande parte do narcotráfico que assola o Brasil, inclusive dentro dos presídios, além do rastro de homicídios, assaltos de grande porte, praticados com impressionante arsenal bélico à sua disposição. 



    A magnitude do grupo criminoso é elevada e de conhecimento público. Ou seja, o tão-só fato de pertencer a tal facção, no caso 'PCC', marcada pela alta perniciosidade social, já revela, sem sombra de dúvida, o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta e a excedida culpabilidade, a justificar o reconhecimento da circunstância judicial em desfavor dos recorrentes. 



    [...]



    Portanto, em relação às circunstâncias do crime, a motivação apresentada é perfeitamente idônea, pois recai sobre o juízo de reprovação feito em relação ao comportamento criminoso da recorrente, que apresentou maior grau de culpa, demonstrando total desprezo ao bem juridicamente tutelado. Ademais, conforme já dito no item anterior, a conduta praticada pela apelante ultrapassa e muito o esperado para configurar o tipo penal previsto na Lei n. 12.850/2003 e, ainda, o necessário para exasperação da pena-base na fração inicial de 1/6 (pretendida pela defesa), razão pela qual a modulação jamais poderia ser aquela aplicada à grupos de atuação menos expressiva, o que justifica a possibilidade, por meio da discricionariedade, de se aplicar aumento mais severo, equivalente à conduta e seu grau de reprovação, e também, à resposta penal adequada ao caso."



    É possível concluir que a vetorial relativa às circunstâncias do crime não foi considerada negativa em virtude de elementos próprios do tipo penal, mas com amparo na periculosidade concreta da organização criminosa e na conduta da paciente, que manteve contato com outros faccionados por meio de canais ilícitos. 



    Assim, a elevação à razão de 1/3 (um terço) efetivada pelas instâncias de origem, em razão de circunstância judicial desfavorável, além de se mostrar proporcional ao contexto fático do crime, foi devidamente fundamentada. A propósito: 



    "Por fim, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região, DJe de 25/02/2022). No caso, ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese o incremento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base para cada vetorial negativa, tal como fixado na origem." (AgRg no HC n. 857.952/PA, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/2024) 



    Aliás, cumpre rememorar que a legislação não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais consideradas negativas e o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático fixo, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada vetorial. Nesse sentido: 



    "'A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.' (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie." (AgRg no HC n. 448.697/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 23/5/2024)



    "A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, restando claro que tais frações são apenas parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ. No caso, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o homicídio qualificado (12 a 30 anos), não se revela desproporcional o aumento da pena em 8 anos pela análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e da consideração de duas qualificadoras sobressalentes." (AgRg no HC n. 902.888/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/5/2024) 



    A avaliação do incremento da pena em decorrência das causas de aumento, conquanto deva atender aos limites fixos definidos na lei, também está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, porque fase integrante do processo de individualização da reprimenda. Nessa etapa, assim como na do exame das circunstâncias judiciais, o magistrado vai estabelecer o quantum de aumento, com amparo no contexto fático do delito praticado. A diferença é que agora há margens de diminuição e de recrudescimento da pena previamente estabelecidas pelo legislador. De todo modo, caberá aos Tribunais Superiores exercer tão somente o controle da legalidade. 



    Na espécie, a pena do crime de integrar organização criminosa foi aumentada em 1/2 (um meio), nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, tendo em vista a grande quantidade, variedade e alto poder lesivo do armamento pertencente ao grupo criminoso integrado pela paciente. É o que se extrai do seguinte excerto (fls. 649-650): 



    "No caso em apreço, não faltam provas acerca do fato de que a organização criminosa PCC faz uso ostensivo de armas de fogo.



    [...] 



    Como se vê, a majorante de emprego de armas de fogo foi reconhecida e, para sua incidência, fixada a fração de 1/2 (um meio) em razão da grande variedade de armamentos bélicos, estes, de alto potencial lesivo, empregados pela organização criminosa (Primeiro Comando da Capital), o que restou evidenciado a partir da prova oral, bem como dados, fotografias e diálogos juntados aos autos, como visto acima. 



    Destaco, por oportuno, os depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que atuaram nas investigações, transcritos oportunamente, os quais, a fim de evitar desnecessária tautologia, faz-se remissão. Ainda, destaco que a organização criminosa da qual fazem parte os recorrentes conta como denominado "SETOR GERAL DO PAIOL", que, como bem destacado na sentença condenatória, é incumbido de armazenar as armas da facção. Portanto, desprovidos os pleitos de afastamento da majorante em voga." 



    A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, portanto, foi devidamente fundamentada e a sua incidência deve ser mantida nos termos explicitados pelo Tribunal de origem. 



    A pretensão consistente em excluir a majorante prevista no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013, também, não merece ser acolhida. Tal como se deu na causa de aumento prevista no § 2º da referida norma, o recrudescimento da pena em razão de a organização criminosa manter conexão com outras organizações independentes foi suficientemente justificado. Isso porque a conexão da organização integrada pela paciente com outras organizações criminosas foi exaustivamente demonstrada pelas instâncias ordinárias, com destaque para o elevado grau de periculosidade desses grupos. Veja-se (fls. 650-658): 



    "Relativamente à majorante prevista no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013, atinente à conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes, mantenho incólumes os fundamentos da sentença condenatória e, inclusive, a fração de 2/3 (dois terços) adotada pelo Magistrado a quo. 



    [...]



    Os efeitos nocivos de uma organização criminosa bem estruturada e atuante são incalculáveis e a nocividade dessa organização em conexão com outras organizações criminosas independentes é ainda mais evidente. 



    Oportuno relembrar que em razão do expressivo número de investigados, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu 6 (seis) denúncias distintas, dividindo os 136 integrantes inicialmente identificados e ativos no Primeiro Comando da Capital - PCC - em grupos específicos: ( 1 ) Integrantes masculinos batizados e exercendo função de liderança junto à facção; ( 2 ) Integrantes masculinos batizados e que à época não exerciam função de liderança; ( 3 ) Integrantes masculinos não batizados (companheiros); ( 4 ) Integrantes femininas atuantes em um núcleo organizado balizado pela divisão de tarefas; (5) Integrantes da organização criminosa PCC (identificados a partir do telefone celular apreendido na posse de um dos faccionados), cuja função não foi possível apurar; ( 6 ) Integrantes com atuação específica no narcotráfico, sem comprovação de que atuavam na organização criminosa ou que estariam à sua disposição. 



    Portanto, ainda que os presentes autos tratem da conduta de parte dos investigados, o conjunto de provas e elementos informativos colhido diz respeito ao complexo núcleo do PCC atuante em São Miguel do Oeste, que inclui a ora apelante, além dos demais faccionados indicados em denúncias apartadas.[...]Na situação dos autos, a organização criminosa possui armamento bélico próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros que atuem em seu auxílio, para a prática de crimes graves como o de tráfico de drogas, roubo a mão armada, homicídios, todos praticados com sabida crueldade e, ainda, atuam em conexão com outras organizações criminosas (à exemplo, "os manos", "os antibala 23" e "os Taura", entre outros). 



    Inclusive, conforme já mencionei neste voto, o Magistrado sentenciante, antes de elaborara dosimetria da pena, dedicou um item inteiro da sentença para apontar a gravidade dos fatos."



    Entendo, pois, que a majoração no patamar máximo encontra respaldo nos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo e não denota desproporcionalidade. Cumpre registrar, ainda, que a cumulação das duas majorantes tem amparo legal, uma vez que autorizada expressamente pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal. É que o referido dispositivo faculta ao juiz, quando existentes mais de uma causa de aumento, a incidência de apenas uma delas. Isso significa que o magistrado pode escolher uma única majorante, diante do concurso de causas de aumento, mas não é obrigado a proceder de tal forma, se assim não julgar adequado. Exige-se, todavia, que a cumulação seja justificada de modo concreto, assim como ocorre, de modo geral, na atividade decisória, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)." (AgRg no AREsp n. 2.569.413/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/5/2024) 



    Tal como detalhado acima, as duas causas de aumento foram devidamente fundamentadas, o que autoriza a cumulação das majorantes. 



    Com relação à negativação das vetoriais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime de porte ilegal da arma de fogo, percebo que não guarda relação com as elementares do tipo penal e as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para recrudescer a pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto). 



    Quanto à primeira vetorial, tanto o magistrado a quo quanto a Corte estadual registraram que a paciente portou arma de fogo para intermediar a venda de arma - rifle calibre nominal .12 - e também para garantir o pagamento de seus honorários advocatícios. Os motivos, a toda evidência, não se confundem com as elementares do crime e, por tal razão, receberam valoração desfavorável. 



    Quanto às circunstâncias do crime, muito embora se relacionem com a infração penal, não integram a sua estrutura, pois a negativação está alicerçada em conversa da paciente com pessoa reclusa em estabelecimento prisional, a fim de negociar a venda de arma de fogo, como bem destacado pelo Tribunal de origem. 



    Por fim, quanto ao requerimento de fixação da pena de multa no mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo), observo que os dias-multa foram fixados proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada e que é inviável a revisão do seu valor unitário por parte deste Tribunal Superior, em razão da necessidade do exame acurado da capacidade financeira da paciente, providência não admitida em sede de habeas corpus. Insta acrescentar que a própria Corte de origem deixou de analisar o pleito tendo em vista a ausência de informações objetivas acerca da situação socioeconômica da paciente. (...).” (e-doc. 4, p. 81-88 ; grifos nossos).



    10. Entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria das penas está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Tais dados revelam a maior reprovabilidade das condutas, considerando as circunstâncias dos delitos e a motivação, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais. 



    11. Com efeito, na dosimetria da pena referente ao crime da Lei nº 12.850, de 2013, presente análise a respeito das circunstâncias do delito, destacou-se a periculosidade do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país, com atuação em diversos estados brasileiros. Ressaltou-se, ainda, que a paciente manteve por diversas vezes contato telefônico com membros da facção presos em estabelecimento prisional, mesmo ciente da irregularidade da conduta, além de ter recebido de forma clandestina cartas de detentos destinadas aos líderes da organização.



    12. No que diz respeito aos motivos do crime de porte de arma de fogo, destacou-se que a paciente portava a arma para intermediar a venda de um rifle de calibre .12 e, também, para assegurar o pagamento de seus honorários advocatícios. Esses motivos, evidentemente, não se resumem às elementares do tipo penal e, por essa razão, foram considerados como circunstâncias desfavoráveis na dosimetria da pena. Ademais, relativamente aos contornos desse delito, salientou-se conversa da paciente com uma pessoa reclusa em estabelecimento prisional, com o objetivo de negociar a venda de arma de fogo. 



    13. Saliente-se que o Tribunal, ao levar em conta as circunstâncias judicias negativas, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 anos de reclusão (e-doc. 2, p. 683), ante o piso de 3 e o teto de 8 anos de reclusão, e em 3 anos, para o crime de porte de arma, considerado o mínimo de 2 e o máximo de 4 anos (e-doc. 2, p. 683). Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para os tipos.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) IX – Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 218.217-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    16. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, atendeu-se ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    17. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO D